Tribunal: TCU
Processo: 005.201/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Hangar Empresarial Empreendimento Imobiliario Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2413/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por Hangar Empresarial Empreendimento Imobiliário Ltda. ao Acórdão 1929/2026-TCU-Segunda Câmara , que apreciou representação em face de suposta irregularidade praticada no âmbito da Concorrência Eletrônica Internacional 90002/2024, conduzida pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), cujo objeto consiste na contratação integrada para elaboração de projetos e execução das obras destinadas à implantação da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em Brasília/DF. Considerando que a decisão, dentre outras medidas, indeferiu o pedido de ingresso da empresa como interessada e considerou a representação improcedente; considerando que, nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil); considerando que não cabe ao TCU tutelar direito subjetivo de representante e que a busca da satisfação de pretensão a direito aparentemente violado deve se dar em via administrativa, junto ao contratante, ou diretamente em via judicial ( Acórdão 712/2012-TCU-Plenário - relator: Ministro Augusto Nardes); considerando, ainda, que a admissão como parte interessada não é assegurada pela condição de participante na licitação, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal ( Acórdão 1769/2022-TCU-Plenário - relator: Ministro Vital do Rêgo); considerando que a ora embargante não foi formalmente admitida como parte nos autos, de modo que não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; e considerando, portanto, que os presentes embargos não atendem aos requisitos de admissibilidade, por restar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 287, do Regimento Interno, em: a) não conhecer dos presentes embargos, por ausência de legitimidade recursal; e b) comunicar a presente deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 005.201/2026-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Embargante: Hangar Empresarial Empreendimento Imobiliário Ltda. (12.015.199/0001-00) 1.2. Unidade: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Vitor Moreno Soliano Pereira (OAB/BA 35.320), representando Hangar Empresarial Empreendimento Imobiliário Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há